Tribunal: TJSP
Processo: 1001853-52.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – cobrança – cédula de crédito bancário com garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios – cobrança fundada em títulos cedidos em garantia e inadimplidos pelo devedor originário – intensa litigiosidade entre as partes - não exibição dos títulos cobrados pelo autor – necessidade – os títulos consubstanciam a existência da dívida, já que são o fundamento documental que

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – cobrança – cédula de crédito bancário com garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios – cobrança fundada em títulos cedidos em garantia e inadimplidos pelo devedor originário – intensa litigiosidade entre as partes - não exibição dos títulos cobrados pelo autor – necessidade – os títulos consubstanciam a existência da dívida, já que são o fundamento documental que lastreiam a ação – entretanto, mesmo após a determinação judicial para a apresentação das duplicatas, não houve exibição – réus que negam a emissão das duplicatas – existência da obrigação não comprovada – sentença mantida – honorários majorados de ofício – recurso não provido.